Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO E CULPA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resta configurada a responsabilidade exclusiva do consumidor se a quebra do sigilo de senha pessoal, em razão deste acessar o aplicativo do banco no telefone celular sob orientações atípicas de interlocutor em ligação telefônica, foi fator determinante para a efetivação da operação bancária contestada, que ocorreu sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco, tratando-se de fortuito externo.
2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o disposto no art. 14, § 3o, do CDC.
3. Recurso conhecido e não provido.